Tribunal: TJPA
Processo: 0802832-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802832-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEANE DOS PASSOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DA EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DO MENOR – ART. 318-A DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO
A QUO,
EXCETUADA A FIANÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

– UNANIMIDADE.

1
. Paciente
condenada pelo art. 33 da Lei de Drogas, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto.

2.

Pleito de
concessão de prisão domiciliar por ser a paciente genitora de filho menor
.

3.
Possibilidade de concessão do pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão da maternidade da paciente.

4.
O art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, isto se preenchidos os requisitos constantes no art. 318-A.

Da leitura sistemática destes dispositivos legais, percebe-se que o mesmo impõe o deferimento da prisão domiciliar em tela à agente mulher genitora de filhos menores de 12 (doze), se preenchidos os requisitos legais estatuídos no novel art. 318-A, do CPP, o que verifico estarem presentes nos autos.

No caso em si, a paciente fora condenada à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, pelo crime inserto no 33 da Lei de Drogas.

Portanto, inexiste grave ameaça ou violência à pessoa no crimes apurado.

No Id. nº
2901953
, consta a certidão de nascimento do filho menor da paciente, M. V. S. L., com aproximados 06 (seis) anos de idade.

Assim, para se resguardar o maior interesse do menor em ter perante seu regular desenvolvimento a presença materna, deve ser concedida a presente ordem no sentido de ver substituída a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, cumulada com outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo, excetuada a fiança.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Jeane dos Passos Souza.

Impetrante: Brenda Margalho da Rosa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº: 0802832-11.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

BRENDA MARGALHO DA ROSA
Impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
JEANE DOS PASSOS SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente que a paciente foi condenada pela suposta infração ao disposto na norma do art. 33 da lei nº 11.343/06, a uma reprimenda de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto ressaltando que a mesma estava em saída temporária e teve uma consulta médica onde fora informado que a paciente se encontra com tosse, cefaleia e dor de garganta.

Argui que a paciente possui um filho de 05 (quatro) anos, conforme faz prova a certidão de nascimento acostada.

Alega, possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para conceder prisão domiciliar à paciente.

A presente ordem fora impetrada em regime de plantão judiciário, tendo o relator Plantonista, Des. Rômulo José Ferreira Nunes indeferido o pleito liminar e, no ato, requisitado informações de estilo à autoridade coatora, o que se houve em 02/04/2020, consoante Id. nº 2929579, nos seguintes termos: “
O impetrante aduz, em síntese, que a paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19, necessitando de concessão de prisão domiciliar no intuito de prevenção quanto à contaminação. A apenada cumpre pena atualmente em regime semiaberto, tendo sido concedido o benefício de saída temporária à mesma na data de 13/03/2020. Após a data de concessão do benefício em tela, a defesa não realizou novo peticionamento no sistema SEEU, estando o processo ausente de pleito para apreciação. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico e etc
”.

Em regular distribuição, veio a mim distribuído o feito, no que o encaminhei ao MPE de 2º grau para exame e parecer
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 08/04/2020 (Id. nº 2943015) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

no sentido de ver concedida prisão domiciliar à mesma,
em razão da mesma ser genitora de filho menor, o que tenho pela procedência, conforme fundamentarei.

Com efeito, o art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, senão veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Isto se preenchidos os seguintes requisitos;

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Da leitura sistemática destes dispositivos legais, percebe-se que o mesmo impõe o deferimento da prisão domiciliar em tela à agente mulher genitora de filhos menores de 12 (doze), se preenchidos os requisitos legais estatuídos no novel art. 318-A, do CPP, o que verifico estarem presentes nos autos.

No caso em si, a paciente fora condenada à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, pelo crime inserto no 33 da Lei de Drogas.

Portanto, inexiste grave ameaça ou violência à pessoa nos crimes apurados.

No Id. nº
2901953
, consta a certidão de nascimento do filho menor da paciente, M. V. S. L., com aproximados 06 (seis) anos de idade.

Assim, para se resguardar o maior interesse do menor em ter perante seu regular desenvolvimento a presença materna, deve ser concedida a presente ordem no sentido de ver substituída a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, cumulada com outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo, excetuada a fiança.

Neste sentido, sobre o caso em si, colaciono o seguinte julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO HC COLETIVO N.º 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada, sobretudo, na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas (2,270kg de maconha, 175g de cocaína e 160g de crack) e munições apreendidas na residência da Paciente. 2.
O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
.
3. No caso, embora o Tribunal de origem tenha ressaltado que o crime de tráfico de drogas era praticado na própria residência da Paciente, esclareceu a Suprema Corte, em 24/10/2018, que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança
" 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a imediata colocação da Paciente em prisão domiciliar, podendo, ainda, a prisão preventiva ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos.

(STJ - HC: 478319 PR 2018/0297679-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019)

Colaciono, também, outros julgados de Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS IDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. HC COLETIVO Nº. 143.641/SP (STF). ORDEM CONCEDIDA. I - Ao julgar o habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva, passando, outrossim, a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, salvo quando: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. II - No caso dos autos, em que restou demonstrado que a paciente é primária, mãe de duas filhas menores de 12 (doze) anos e o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça (tráfico de drogas), reputa-se legítimo substituir a segregação pela prisão domiciliar, com espeque no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. III - Ordem concedida para substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com a imposição da medida cautelar de proibição de acesso ou comparecimento a estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério da Autoridade Coatora.

(TJ-DF 07160558620188070000 DF 0716055-86.2018.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 27/09/2018, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA PEQUENA, QUE NECESSITA DOS SEUS CUIDADOS. ENTENDIMENTO STF. HC COLETIVO Nº 143.641. Habeas corpus parcialmente concedido, por maioria. (Habeas Corpus Nº 70078241783, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 08/08/2018).

(TJ-RS - HC: 70078241783 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 08/08/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2018)

EMENTA HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS PELO JUÍZO IMPETRADO, COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – MAIS DE 600 GRAMAS DE MACONHA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, INC. V, DO CPP – POSSIBILIDADE IN CASU – PACIENTE QUE É MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – NÃO DEMONSTRADA A NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA DA SITUAÇÃO QUE OBSTARIA A BENESSE – INFANTE QUE NÃO RESIDE COM A MÃE – IRRELEVÂNCIA, NOS TERMOS AVENTADOS PELO STF NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N.º 143641/SP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR
. 1. Nada obstante a decisão constritiva exponha suficientemente a presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertaits, e malgrado se verifique, in casu, o risco à ordem pública decorrente da elevada quantidade de entorpecentes apreendida [606 gramas de maconha], forçoso reconhecer a possibilidade de concessão da presente ordem, a fim de substituir o cárcere pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal e do recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em face do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP. 2. O benefício em questão foi indeferido na instância de origem com base no fato de a criança menor de 12 (doze) anos não residir com a genitora e, atualmente, encontrar-se sob os cuidados da avó. Todavia, nos termos assentados pela Suprema Corte, tal peculiaridade apenas obstaria a substituição almejada acaso se verificasse a suspensão ou a destituição do poder familiar da paciente, o que não se deu na hipótese. 3. Conquanto o julgamento proferido pelo STF não possua efeito vinculante erga omnes, é certo que, não tendo sido demonstrada a natureza excepcionalíssima da situação em testilha ou de que forma o benefício domiciliar à paciente poderia prejudicar o infante, nos termos igualmente assentados pela Suprema Corte, impõe-se encampar a doutrina da proteção integral à pessoa em desenvolvimento e o princípio da prioridade absoluta da criança. 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelo isolamento domiciliar, com imposição de cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10049659420188110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
CONCEDO
, convertendo-se a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar,
cumulada com outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo, excetuada a fiança.

É o voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2020